Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726990-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO CRONOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: CIAIMPER BRASILIA ATACADISTA SA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Des. João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 09/11/2023. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (IDs 50637704 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 13 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora